Tribunal: TJES
Processo: 5001660-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ETM ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: ZAUDINO CEOLIN NETO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
REGULAMENTO DO IBAPE-ES. PATAMARES MÍNIMOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EXORBITÂNCIA DO VALOR HOMOLOGADO PELO JUÍZO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários periciais deve observar os seguintes parâmetros: a qualificação técnica do perito, a complexidade da perícia, o tempo de execução, a necessidade de deslocamento do perito e o valor estimativo do bem a ser avaliado.

2)
Diante da inexistência de norma específica, o regulamento do Instituto de Avaliações e Perícias do Estado (IBAPE/ES) se apresenta como referência para definição dos honorários, ainda que não vincule o magistrado.

3)
O art. 19 do aludido regulamento trata apenas de valores mínimos de fixação de honorários periciais, que devem ser aplicados apenas quando o valor do bem ou a condição econômica do contratante justifique a opção, nos expressos termos do § 1º.

4
)
O valor milionário do imóvel e a portentosa capacidade econômica da empresa, além da complexidade do objeto da perícia, rechaçam a aplicação da norma regulamentar.

5
)
Não se mostra viável o acolhimento de tese embasada em alegações genéricas de violação da razoabilidade e proporcionalidade.

6
)

Recurso
des
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao valor dos honorários propostos pela empresa La Rocca Engenharia, referentes a perícia em área de cerca de 70 hectares localizada na Fazenda Vale das Andorinhas, no Município de Linhares, com o objetivo de apurar danos ambientais na propriedade dos agravados, em decorrência de incêndio acidental de responsabilidade atribuída à recorrente.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça,
a fixação dos honorários periciais deve observar os seguintes parâmetros: a qualificação técnica do perito, a complexidade da perícia, o tempo de execução, a necessidade de deslocamento do perito e o valor estimativo do bem a ser avaliado
.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes arestos:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIO PERITO - DESPROPORCIONAL - VALOR ARBITRADO - PRINCÍPIOS - PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - TEMPO PARA REALIZAÇÃO - NOVO ARBITRAMENTO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
Para o arbitramento dos honorários periciais, deve o julgador pautar-se nos seguintes critérios: natureza da perícia, conteúdo substancial do trabalho, tempo consumido para sua realização, interesse em discussão, valor da causa, bem como nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
04. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11079000805, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 07/11/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 012.089.000.439 AGRAVANTE: FECULARIA LOPES LTDA. AGRAVADA: QUEOPS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOMEAÇÃO DE PERITO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO.
Inexistindo regrament
o
específico para a fixação dos honorários de perito judicial, deve o magistrado, em tal fixação, levar em consideração a qualificação técnica do perito; a complexidade da perícia; o tempo de execução da perícia; a necessidade de deslocamento do perito e o valor presumível do bem a ser avaliado
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12089000439, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 15/10/2018)

Diante da inexistência de norma específica, o regulamento do Instituto de Avaliações e Perícias do Estado (IBAPE/ES) se apresenta como referência para definição dos honorários, ainda que não vincule o magistrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. [...]
Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.
[...] Além disso,
a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador.
7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

In casu
, a recorrente defende a aplicação da tabela anexa ao art. 19 do regulamento, que prevê honorários mínimos em ações de indenização no valor correspondente a 08 salários-mínimos.

Entretanto, o dispositivo trata apenas de
valores
mínimos
de fixação de honorários periciais
, que devem ser aplicados apenas quando o valor do bem ou a condição econômica do contratante justifique a opção, nos expressos termos do § 1º:

Art. 19 - As diversas ações encontradas na área judicial e as que possuam similar na área extrajudicial, terão os honorários mínimos calculados segundo a relação abaixo, ressalvadas as disposições contida no Art. 18.

Parágrafo 1º - Os honorários mínimos serão adotados quando o valor do bem e ou condição econômica do contratante justifique esta opção
.

Logo, sobressai que o valor milionário do imóvel e a portentosa capacidade econômica da empresa agravante, além da complexidade do objeto da perícia, rechaçam a aplicação da norma regulamentar.

Ademais, conquanto sustente a exorbitância dos honorários, a recorrente não logrou colacionar nenhum documento a demonstrar as alegações, sobretudo em relação à adoção de patamar inferior em casos análogos.

Assim,
não se mostra viável o acolhimento de tese embasada em alegações genéricas de violação da razoabilidade e proporcionalidade
, consoante firme entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES 232/2016/CNJ E 06/2012/TJES. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Examina-se AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da Decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, que manteve os honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$61.750,85 (sessenta e um mil setecentos cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0031131.2016.8.08.0014. 2 . Mencionada prova pericial, vale esclarecer, tem por mote apurar eventual responsabilidade civil imputada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL quanto aos problemas de trincas e rachaduras nas estruturas dos imóveis interditados pela Defesa Civil no bairro Honorário Fraga, em Colatina/ES, a propósito da contemporânea perfuração de poços artesianos na região. 3 .
Não há como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.
4. Registre-se que ambas as Resoluções n.ºs 232/2016/CNJ e 06/2012/TJES, cujos termos o Estado Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso, dizem respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, de um lado, e ao custeio de pericias médicas, de outro, situações não aplicáveis ao caso em apreço. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003071, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau, no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc., sendo certo que o próprio Recorrente informou que a ação discute agressão e recomposição ambiental, ressaltando que o mais indicado seria um perito na área de engenharia ambiental e não em auditoria ambiental (fl. 07), revelando, nesse aspecto, a complexidade do trabalho técnico a ser realizado, o qual envolve a verificação de eventuais danos ao meio ambiente e a necessidade/possibilidade de reparação, tendo sido apresentada pelo referido perito toda a sua qualificação técnica para tanto, incluindo a existência de pós-graduação lato sensu em avaliações e perícias de engenharia. 2.
Por outro lado, cumpre registrar que a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado.
3. Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR PRELIMINAR ART. 1.009, § 1º, DO CPC - HONORÁRIOS PERICIAIS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE REJEITADA - MÉRITO DEMORA EM CONSERTAR VEÍCULO DANOS MORAIS COMPROVADOS QUANTIFICAÇÃO REDUÇÃO POSSIBILIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO VALOR MANTIDO RESPONSABILIDADE CONTRATUAL JUROS CITAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA DO NOVO JULGAMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de reforma de decisão interlocutória (§ 1º, do art. 1.009, do CPC): A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça seguindo, registre-se, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que é possível que o Poder Judiciário adentre a análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor referente aos honorários periciais. 2)
Além do perito ter justificado a complexidade da matéria, a parte não logrou êxito em comprovar a abusividade e exorbitância da quantia, limitando-se as alegações genéricas de desproporcionalidade da importância fixada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129005467, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2013, Data da Publicação no Diário: 21/03/2013)
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 030150017025, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria